Tribunal: TJMT
Processo: 1017055-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017055-03.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (REQUERIDO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MARO GROSSO (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (REQUERIDO), DIEGO MÁRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE RASPADA ACOMPANHADA DE MUNIÇÕES – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO
ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/2006
EM SEU PATAMAR MÁXIMO – FIGURA PRIVILEGIADA
A QUE NÃO FAZ JUS O REVISIONANDO, APESAR DE NÃO ENFRENTADA EXPLICITAMENTE NA SENTENÇA OU MESMO NO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE SODALÍCIO NA OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO –

CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR CRIME TIPIFICADO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO ALIADA À EXISTÊNCIA DE OUTROS PROCESSOS EM SEU DESFAVOR QUE PERMITE CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

- Além da
condenação concomitante do revisionando também pela prática do crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003, conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “
é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4.o)
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no §
4.
o do artigo
33
da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível
aferir que o agente já se dedicava às atividades criminosas ao tempo da sentença.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

DIEGO MÁRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Turma:

DIEGO MÁRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO
ajuizou a presente revisão criminal [ID 23220498], com o desiderato de
rescindir parte da dosimetria penal referente à condenação definitiva

de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 –
materializada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no bojo do Recurso de Apelação Criminal n.o 3143/2015; sob o argumento de que
não houve fundamentação para a negativa de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006
, pelo que requer a procedência do pedido revisional a fim de ver aplicada a referida especial diminutiva em sua fração máxima.

Instruiu a inicial apenas com os documentos acostados no ID 23220499.

Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como considerando
a exiguidade da prova anexada à presente revisional,
por meio do ID 23493481 foi determinada a requisição dos autos originários e a imediata abertura de vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que em parecer de ID 60306494, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opina pela
im
procedência
do pedido revisional, ante a ausência de
error in procedendo
ou
in judicando
na dosagem da pena, considerando que o requerente, à época, não preenchia os requisitos legais para a obtenção da figura privilegiada.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação de desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se do exame dos autos, haver
trânsito em julgado desde 14/08/2015
[fl. 322 – autos físicos], pressuposto indispensável, nos termos do dispositivo citado, ao cabimento do pedido de revisão criminal.

Especificamente quanto à pena, a ação revisional tem sido admitida para fins de sua análise quando há
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
.

Na hipótese dos autos o requerente foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 c/c artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n.o 10.826/2003
, sendo certo que em nenhum momento [quer na sentença, quer no bojo do v. acórdão prolatado na oportunidade do julgamento do recurso de apelação criminal n.o 3143/2015] houve o enfrentamento explícito da figura privilegiada.

Contudo, muito embora tecnicamente primário, o revisionando não faz jus à
causa de diminuição pretendida em virtude da sua dedicação às atividades criminosas, não só porque simultaneamente condenado por outro delito no bojo da mesma sentença que abarcou além do tráfico de entorpecentes, o ilícito de posse ilegal de arma de fogo com numeração de série raspada [revólver Rossi, modelo 272, calibre.38 Special] e de cinco munições intactas de mesmo calibre, mas também em virtude de que já havia
cometido crimes anteriores aos delitos que se referem estes autos.

Como bem ressaltado pela Cúpula Ministerial:
“Trocando
em miúdos, o requerente praticou dois homicídios (um tentado e outro consumado) em 04/06/2013 e na data de 26/06/2013, ou seja, há menos de um mês, cometeu os delitos de tráfico de drogas (crime objeto da presente revisão criminal) e de posse ilegal de arma de fogo. Verifica-se ainda, em consulta ao PEP no 0022603-02.2016.8.11.0042 (SEEU-TJMT), que no momento da prolação da sentença que condenou o requerente pelo crime de tráfico de drogas (09/04/2014), ele respondia a ação penal no 1981-40.2013.811.0030 (Código 52628), pela prática dos referidos crimes dolosos contra a vida, o que demonstra sua contumácia e que faz do crime um meio de vida. Portanto, não há como aplicar o benefício previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06 quando restar demonstrado que o agente se dedica às atividades criminosas, inclusive contando com uma longa pena a cumprir (24 anos 4 meses de reclusão – PEP no 0022603-02.2016.8.11.0042), como é a hipótese dos autos”
(sic – ID 60306494, pág. 2).

Desse modo, manifesta a presença de circunstâncias denotativas da dedicação do revisionando às atividades criminosas mesmo ao tempo da prolação da sentença, não concorrendo na espécie, portanto, os requisitos necessários à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06.

Acerca da idoneidade dessa conclusão é o posicionamento da jurisprudência, conforme aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROCESSOS EM CURSO. REGIME PRISIONAL. MODO SEMIABERTO PARA O RÉU JOÃO ELIAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. READEQUAÇÃO DO REGIME DO RÉU LUCAS. REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva...”

(STJ – AgRg no AREsp 1281319/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) – grifei.

Esse também é o entendimento pacificado deste eg. Sodalício estadual, materializado no Enunciado Orientativo n.o 52, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“52.
É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4°).”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018) – grifei.

Logo, impositivo preservar o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 ao ora revisionando.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
DIEGO MÁRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por DIEGO MÁRCIO DE OLIVEIRA CARDOSO, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, a qual foi objeto da Apelação Criminal no 3143/2015, julgada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, em regime semiaberto.

O requerente almeja tão somente o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado [a qual não foi objeto da Apelação Criminal no 3143/2015], argumentando que,
“na época da condenação, era primário, não ostentava antecedentes e não há qualquer notícia que se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da ação revisional.

É o necessário.

Não obstante a alegação de falta de fundamentação, o juiz da causa, além de ter condenado o requerente pela prática de dois crimes [tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo], apontou [na sentença] que ele
“estaria envolvido em alguns homicídios na cidade”
, o que, por corolário lógico, ensejou o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Além da condenação pelos delitos destes autos, o revisionando, à época da sentença [
9.4.2014
], respondia a ação penal por dois homicídios qualificados [cometidos em
4.6.2013
– Código 52628 – também da Comarca de Nobres].

A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela condenação concomitante por dois delitos e pela existência de ação penal em curso [à época], impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes arestos deste Tribunal:

“Embora seja cediço que para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006 com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa,
in casu, o reconhecimento da benesse resta obstado também pela condenação concomitante da apelante pela prática do crime do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003
.”
(N.U 0001557-59.2013.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, 27/05/2020)

“
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas
, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.”
(N.U 0015651-02.2019.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 08/11/2020)

Destaco, ainda, a brilhante explanação dada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz sobre a utilização de processos em curso para aferir a dedicação à atividade criminosa do agente,
in verbis
:

“[...] não vejo óbice a que a existência de inquéritos policiais, de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Essa, aliás, sempre foi a minha compreensão acerca dessa matéria, conforme já externalizei, por exemplo, no HC n. 338.379/SP, julgado por esta colenda Sexta Turma em 6/12/2016. [...].

É imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade – podem, a meu ver, afastar o redutor
não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, elementos que exigem o trânsito em julgado da condenação para o seu reconhecimento –, mas
pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas
e a sua não integração em organização criminosa.

Por fim, entendo que
exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência
. Assim,
considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas
.”
(HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Não se desconhece a nova orientação do STF, que tem relativizado o emprego de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Entretanto, a revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, consoante entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A revisão criminal não se presta a discutir mudanças de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais.”
(N.U 1009877-71.2017.8.11.0000, minha relatoria, 11/12/2017)

“Eventual mudança de entendimento jurisprudencial ou doutrinário não se presta para ensejar a rescisão de decisões que já transitaram em julgado, pois, além de se constituir em argumento vulnerável, pois, a possiblidade de que a mera mudança na composição das Câmaras e Turmas possa significar uma nova alteração de orientação coloca em risco a segurança jurídica das decisões que deve nortear uma questão já resolvida pelo Poder Judiciário [...].”
(N.U 0004820-94.2014.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 16/10/2014)

De mais a mais, na data da propositura desta revisional [em
7.11.2019
], o registro criminal relativo aos homicídios qualificados [no qual o requerente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – Apelação no 96492/2016] já havia transitado em julgado no dia
4.11.2016
, ou seja, há mais de 3 (três) anos, de modo que sequer poderia ser adotada a nova orientação do STF, neste momento.

Diante desse contexto,
acompanho
o voto do d. relator para julgar improcedente a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021